Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-16.2021.8.11.0022
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000400-16.2021.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VITOR MANOEL PAIVA LOPES - CPF: 062.195.741-09 (APELANTE), JOSE PEDRO MATIAS - CPF: 353.335.961-15 (ADVOGADO), GRAUCIANO BISPO GOMES - CPF: 023.719.411-23 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER DA SILVA MENDONCA - CPF: 875.537.751-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAIDE SOUSA SANTOS - CPF: 824.555.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO JOSE DE JESUS - CPF: 593.400.961-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DINAEL SILVA MARTINS - CPF: 044.699.641-66 (VÍTIMA), LUIZ GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 208.225.611-15 (VÍTIMA), PAULO TEIXEIRA RAMOS (VÍTIMA), S. G. D. A. - CPF: 067.096.951-66 (VÍTIMA), MARIA CLARA SANTOS DO AMARAL - CPF: 080.566.741-52 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E CORRUPÇÃO DE MENOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO, ROUBO NÃO CONSUMADO, CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE FAVORÁVEL, MAJORANTES DA RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO CARACTERIZADAS -

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO OU REDUÇÃO DAS PENAS
- ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO ROUBO - DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS - RECONHECIMENTOS DAS VESTIMENTAS - PORTE FÍSICO - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - JULGADOS DO TJMT -
EMPREGO DE ARMA DE FOGO - UTILIZAÇÃO DE 2 (DUAS) ARMAS DE FOGO - ESPINGARDA DE PRESSÃO E REVÓLVER - DESCRIÇÃO PELA VÍTIMA -

APREENSÃO E PERICIA - DESNECESSIDADE - JURISPRUDÊNCIA DO STJ -
RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS - VÍTIMAS RENDIDAS E AMARRADAS -

PERÍODO CONSIDERÁVEL - ARESTOS DO STJ E TJMT -

CAUSAS DE AUMENTO CONSERVADAS - 3 (TRÊS) CAUSAS DE AUMENTO NO ROUBO -

UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA E AS DEMAIS NA PRIMEIRA - ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT - PENA-BASE - 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA

- RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
-
ENTENDIMENTO DO STJ -
ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - CONCURSO FORMAL MAIS BENÉFICO -
FRAÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO) - ENUNCIADO CRIMINAL 35 DO TJMT - REGIME INICIAL FECHADO - PENA IMPOSTA - SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [CULPABILIDADE] - PREMISSA DO STJ -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

O reconhecimento
“pela compleição física e pela roupa se revela como prova segura para corroborar a participação do agente na empreitada criminosa”
(TJMT, Ap no 12792/2015).

Nos crimes
“contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF – Relatora Min.a Laurita Vaz – 1o.9.2020).

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(TJMT, Enunciado Criminal 8)

A consumação do roubo aperfeiçoa-se com “
a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
(STJ, Súmula 582).

“Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o roubo quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de a res permanecer sob sua posse tranquila [...].”
(TJMT, AP NU 0006579-82.2017.8.11.0002)

“Para a configuração da causa majorante de pena insculpida no inciso V do art. 157 do CP, basta que o agente mantenha a vítima em seu poder, em circunstâncias que extrapolem a grave ameaça elementar do tipo fundamental, como no caso dos autos em que os ofendidos foram [...] obrigados a permanecerem por aproximadamente quinze minutos em um dos cômodos da residência.”
(TJMT, Ap 182420/2015)

O emprego de arma de pressão
“não justifica a incidência da majorante do emprego de arma prevista no inciso I do §2° do art. 157 do Código Penal, uma vez que o artefato não caracteriza arma de fogo, muito embora o agente tivesse a intenção de convencer a vítima da veracidade da arma, o que também a descaracteriza como ‘arma imprópria”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0620.14.000129-3/001).

A majorante do emprego de arma de fogo
“subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”
(STF, RE com Agravo no 1.263.223/MG).

Respondem
“nas mesmas condições dos executores diretos do roubo e os co participes que auxiliam, contribuindo de qualquer forma para o êxito da empreitada criminosa”
(TJSC, APR 448603SC 2007.044860-3).

A incidência de 3 (três) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

Em relação ao patamar de aumento da pena-base, o c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto)
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC 600.179/SP).

A
“incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula 231).

Se a
fração de 1/4 (um quarto) pela prática de 4 (quatro) crimes (TJMT, Enunciado Criminal 35), sobre a reprimenda mais grave, apresenta-se mais favorável que a soma das penas (CP, art. 69), impõe-se aplicar o concurso formal (CP, art. 70), entre o os roubos e a corrupção de menor.

A pena imposta - superior a 8 (oito) anos - e a existência de circunstância judicial desfavorável [culpabilidade] justificam o inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2o, “a”, e § 3o, do CP. (STJ, AgRg no HC 664.447/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000400-16.2021.8.11.0022 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PEDRA PRETA

APELANTE(S): VITOR MANOEL PAIVA LOPES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por VITOR MANOEL PAIVA LOPES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos de ação penal (NU 1000400-16.2021.8.11.0022), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo], tentativa de roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo], em concurso formal [duas vítimas], e corrupção de menor, em concurso material, a 9 (nove) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão e 181 (cento e oitenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o,

II, V, § 2o-A I, art. 157, § 2o,

II, V, § 2o-A I, c/c art. 14, II, c/c art. 69, e art. 244-B do ECA, c/c art. 69, todos do CP

- (ID 112043075).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação; 2) o roubo não teria consumado por haver “dúvida” sobre a subtração do dinheiro; 3) a circunstância judicial da culpabilidade seria favorável; 4)
“a ação demorou menos de quinze minutos, não houve a restrição de pessoas para o intuito de corroborar ação delituosa
”; 5)
“uma das armas foi apreendida, rifle de ar comprimido, não é arma de fogo, não serve e não pode ser usado como causa de aumento”
.

Pede o provimento para que seja absolvido ou desclassificado o roubo consumado para tentado. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 112043087).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRA PRETA pugna pelo desprovimento do apelo (ID

112043090).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, adotando
per relationem
as contrarrazões do órgão do Ministério Público de primeiro grau (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 113928975).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 22 de abril de 2021, por volta das 05h00min, na propriedade rural denominada ‘Nossa Senhora Aparecida’, localizada na BR 364, próximo ao curtume, neste município de Pedra Preta/MT, VITOR MANOEL PAIVA LOPES, agindo em concurso com o adolescente Sandro Guimarães de Azevedo e outro indivíduo não identificado, com emprego de arma de fogo, mediante grave ameaça, subtraiu, para si, ou para outrem, coisas alheias móveis, consistente em 01 (uma) carteira contendo documentos pessoais, cartões e 12 (doze) reais em espécie, pertencente à vítima Dinael Silva Martins.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias acima narradas, VITOR MANOEL PAIVA LOPES, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, corrompeu o adolescente Sandro Guimarães de Azevedo, com 16 (dezesseis) anos de idade na data dos fatos, ao praticar com ele a conduta delituosa acima narrada.[...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, denuncia VITOR MANOEL PAIVA LOPES, como incurso nas penas do art. 157, § 2o, incisos II (concurso de pessoas) e § 2o-A, inc. I (emprego de arma de fogo) do Código Penal Brasileiro – por três vezes (concurso formal) e art. 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 69, caput, do Código Penal [...].
”
(Grasielle Beatriz Galvão, promotora de Justiça - ID 112040542)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]
A materialidade do delito está comprovada através do boletim de ocorrência (Id. 54374963 - Pág. 1/2 e 54374964 - Pág. 1/6), termo de exibição e apreensão (Id. 54374967 - Pág. 1), pelos depoimentos das vítimas (Id. 54374970 - Pág. 1/2, Id. 54374972 - Pág. 1/2 e Id. 54374973 - Pág. 1/2) e o depoimento dos policiais militares. [...]

A autoria, por sua vez, está demonstrada por meio do acervo probatório colhido durante a fase inquisitorial, qual seja, auto de prisão em flagrante (Id. 54374962 - Pág. 1), termo de reconhecimento de pessoa (Id. 54374987 - Pág. 11) aliado a declaração da vítima e do depoimento da testemunha em juízo. [...]

Diante das provas colhidas na instrução processual em Juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, ficou evidente que o acusado Vitor Manoel, em conjunto com mais dois indivíduos, o menor Sandro e um indivíduo ainda não identificado, subtraíram para aproveito comum, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, R$ 15,00 (um mil reais) pertencente à vítima Dinael Silva Martins e, ainda tentou subtrair os bens pertencente à vítima Luiz Gonçalves do Nascimento e a esposa de Dinael, não conseguiram por circunstancia alheia sua vontade. [...]

As vítimas do crime quando ouvidas, tanto na fase inquisitiva como na instrução processual, com convicção e sem sombra de dúvida, declararam que três assaltantes invadiram a chácara da vítima Sr. Luiz, usando de grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, pedindo dinheiro, arma e a chave da porteira e da camionete da vítima Luiz, mantiveram os dois funcionários da vítima Luiz, Daniel e Paulo amarrados e presos em um quarto da casa durante a ação criminosa.

Relataram ainda, que os assaltantes tentaram efetuar a abordagem do Sr. Luiz, utilizando da vítima Paulo para fazer a vítima Luiz sair da residência, contudo, devido à ação da vítima, o réu e seus comparsas empreenderam em fuga. [...]

Com isso, os policiais encontraram e apreenderam roupas molhadas e sujas na residência do réu e na residência do menor infrator Sandro, as quais foram reconhecidas pelas vítimas como sendo as mesmas vestimentas usadas pelos indivíduos na ação criminosa, pois não foi possível reconhece-los pelos seus rostos devido estarem usando máscaras e blusas com capuzes.

A vítima Dinael disse em Juízo que os indivíduos tinham a mesma estrutura física do menor Sandro e do réu Vitor.

Com relação ao roubo consumado à vítima Dinael ficou evidente por meio do depoimento da vítima em Juízo que os indivíduos fugiram levando sua carteira, vindo a encontrá-la hora mais tarde jogada ao chão perto do curral do sítio, quando estava trabalhando, não encontrando o dinheiro que estava dentro da carteira, sendo cerca de R$ 15,00 (quinze reais).

Da mesma forma, resta demonstrado também a prática do crime de roubo na forma tentada em face da vítima Luiz Gonçalves do Nascimento, pois as vítimas declararam em uníssono que após os assaltantes abordar os empregados do sitio, tentaram abordar a vítima Luiz, contudo, devido à ação tomar pela vítima os assaltantes se assustaram em empreenderam fuga.

Portanto, verifica-se que o réu e seus comparsas não lograram êxito em subtrair os bens da vítima Luiz, por não conseguir abordá-la, circunstancia esta alheias à vontade do réu.

Ainda, o Ministério Público aditou a denúncia para incluir na imputação do réu tentou subtrair o celular de sua esposa da vítima Dinael, contudo, por circunstâncias alheias à vontade do réu, ante a não localização do referido aparelho telefônico, não se procedeu com a consumação.

Da mesma forma, restou comprovado pelo depoimento da vítima Dinael que durante a abordagem os autores do crime ordenaram que entregasse o celular de sua esposa, mas ao ser entregue o seu aparelho celular, os assaltantes não aceitaram o celular que lhe foi entregue, pois eles conheciam qual era o aparelho celular de sua esposa, ocasião em que proferiam mais ameaça, contudo, a sua esposa não conseguiu entregar o aparelho devido ela não saber, naquele momento, onde o havia deixado.

Portanto, verifica-se o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, pois a esposa da vítima Dinael não sobe onde se encontrava o celular.

[...]

Desta forma, resta demonstrado apenas o crime de roubo consumado contra a vítima Dinael, e a tentativa de roubo contra as vítimas Luiz Gonçalves do Nascimento e a esposa de Dianel.

Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quanto firme e corroborado por outros elementos de prova. [...]

Ademais, no que tange a tese da defesa de que as vítimas não reconheceram que o réu Vitor foi um dos autores do roubo, não deve prosperar, pois a autoria do réu está comprovada no conjunto probatório, diante do liame da apreensão de roupas sujas e molhadas na residência do réu e do menor Sandro, sendo que este último confessou a autoria, com a declaração vítima Dinael afirmando que os assaltantes conheciam o local e sabiam quais pertences tinham.

Ainda a vítima Luiz, proprietário do sitio confirmou que o réu Vitor trabalho no local dos fatos por alguns dias antes do crime. [...]

Desse modo, diante desse conjunto probatório exposto, não acolho da tese da defesa de que há dúvida de prova quanto ao a autoria do réu no crime roubo na chácara da vítima Sr. Luiz.

DO CONCURSO FORMAL.

Conforme se verificou durante a fase inquisitiva e instrutória, o acusado Vitor em concurso dois coatores se deslocaram até a na propriedade rural denominada ‘Nossa Senhora Aparecida’, localizada na BR 364, próximo ao curtume, neste município de Pedra Preta/MT e subtraíram da vítima Dinael Silva Martins o valor de R$ 15,00 (quinze) reais e, ainda tentou subtrair os bens pertencente à vítima Luiz Gonçalves do Nascimento e a aparelho celular da esposa de Dinael, não conseguindo por circunstancias alheias a suas vontades.

Assim, verifica-se que o réu Vitor incorreu no crime de roubo consumado por uma vez e tentativa de roubo por duas vezes. [...]

Resta incontroverso quanto às majorantes dispostas no artigo 157, §2o, inciso II e §2o, inciso I, do Código Penal, posto que segundo o relato das vítimas Dinael, Paulo e Luiz, a ação criminosa foi praticada por pelo menos três indivíduos, ou seja, o réu em coautoria com outros dois indivíduos, agindo em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida pelo emprega de arma de fogo, evidenciado pela unidade de desígnios e divisão de tarefa para a subtração dos bens da vítima.

Quanto à causa de aumento da pena pela grave ameaça pelo emprego da arma de fogo, importante destacar o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento que não é obrigatória a apreensão e a perícia da arma para configurar a majorante, desde que existirem outras provas que evidenciem a sua utilização no roubo, não havendo o que se falar também em excludente da respectiva causa de aumento da pena por não ser o denunciado o portador da arma de fogo. [...]

Dessa forma, resta configurado a majorante do emprego de arma de fogo, visto que o réu ajudou na execução do roubo, agindo em coautoria com mais dois agentes, usando arma de fogo e exercendo grave ameaça.

Do mesmo modo, entendo estar presente a majorante referente à restrição da liberdade das vítimas Dinael Silva Martins e Paulo Teixeira Ramos, disposta no inciso V do §2o, do artigo 157 do Código Penal. [...]

Conforme o depoimento da vítima prestados nas duas fases da persecução penal afirma que eles foram amarrados e presos dentro do quarto da vítima Paulo Teixeira Ramos, ficando presos durante toda ação criminosa.

Portanto, verifica-se que a privação da liberdade da vítima se deu por um período considerável de tempo, além do necessário para a subtração da carteira da vítima Dinael e da tentativa de roubo contra a vítima Sr. Luiz, sendo assim não há que se falar em exclusão da referida majorante. [...]

Desta feita, reconheço a ocorrência das causas majorantes da pena pelo concurso de pessoas, emprego da ameaça exercida com arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas Dinael Silva Martins e Paulo Teixeira Ramos, dispostas nos incisos II e V, do § 2o e inciso I do §2-A, do artigo 157 do Código Penal.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

Em relação ao crime de corrupção de menores para a prática criminosa do roubo juntamente com menor SANDRO GUIMÃRAES DE AZEVEDO, com 16 anos na época dos fatos, o pedido acusatório também é procedente, uma vez que restou incontestável a configuração do crime previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90. [...]

Desta feita, dúvidas não pairam de que o réu VITOR MANOEL PAIVA LOPES se encontra incurso nas penas do artigo 157, § 2o, incisos II (concurso de pessoas) e V (manter a vítima em seu poder com restrição de liberdade) e § 2o-A, inc. I (emprego de arma de fogo), na modalidade consumada, art. 157, § 2o, incisos II (concurso de pessoas) e § 2o-A, inc. I (emprego de arma de fogo), por duas vezes, na modalidade tentada (art. 14, inciso II do mesmo dispositivo legal citado), em concurso formal tipificado no artigo 70, todos do Código Penal, e art. 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 69, “caput”, do Código Penal, ante a comprovação da materialidade do delito e da autoria. [...]

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para o fim de CONDENAR o réu VITOR MANOEL PAIVA LOPES já qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no artigo 157, § 2o, incisos II (concurso de pessoas) e V (manter a vítima em seu poder com restrição de liberdade) e § 2o-A, inc. I (emprego de arma de fogo), na modalidade consumada, art. 157, § 2o, incisos II (concurso de pessoas) e § 2o-A, inc. I (emprego de arma de fogo), por duas vezes, na modalidade tentada (art. 14, inciso II do mesmo dispositivo legal citado), todos em concurso formal tipificado no artigo 70, todos do Código Penal, e art. 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 69, ‘caput’, do Código Penal. [...]

DO CRIME DE ROUBO MAJORADO CONSUMADO EM FACE DA VÍTIMA DINAEL SILVA MARTINS. [...]

Quanto à culpabilidade, verifica-se que a conduta do acusado é reprovável, pois conforme o Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, item 32, ‘a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.’

Conforme se infere, o réu incidiu nas majorantes previstas nos incisos II e V do §2o e incisos I do §2o-A do artigo 157 do Código Penal, utilizando-me as dos incisos II e V do §2o nesta primeira fase da dosimetria e outra na terceira fase. [...]

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão. [...]

Não verifico circunstância de agravantes da pena.

Verifica-se que é caso de reconhecer as atenuantes da menoridade, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, pois o réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade a época dos fatos.

Assim, com relação a atenuante da confissão, atenuo a pena em 1/6 (um sexto), considerando que a pena base foi estabelecida em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, passo a dosar a pena do réu em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias de reclusão. [...]

Não vislumbro a presença de causa de diminuição de pena. No entanto, reconhecida as causas de aumento de pena pelo cometimento do crime de roubo mediante o emprego de arma de fogo, disposta no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por consequência, aumento a pena em 2/3 (dois terços).

Assim, considerando que a pena foi estabelecida em 4 (quatro) anos e 10 (dez) dias de reclusão, temos que resta ao réu a pena definitiva de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão. [...]

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, bem como pela causa de aumento da pena, fixo a pena de multa em 166 (cento e sessenta e seis) diasmulta, o mínimo estipulado como parâmetro inicial. [...]

DO CRIME DE ROUBO MAJORADO TENTADO EM FACE DA VÍTIMA LUIZ GONÇALVES DO NASCIMENTO. [...]

Quanto à culpabilidade, verifica-se que a conduta do acusado é reprovável, pois conforme o Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, item 32, “a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

Conforme se infere, o réu incidiu nas majorantes previstas no inciso II do §2o e inciso I do §2o-A do artigo 157 do Código Penal, utilizando-me a do inciso II do §2o nesta primeira fase da dosimetria e outra na terceira fase.

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão. [...]

Não verifico a presença de circunstâncias agravante.

Verifica-se que é caso de reconhecer a atenuante da menoridade, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, pois o réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade a época dos fatos, motivo pelo qual, atenuo a penal e 1/6 (um sexto).

Assim, considerando que a pena base foi estabelecida em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, passo a dosar a pena do réu em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias de reclusão. [...]

Verifico estar presente uma causa de diminuição da pena, em razão da tentativa (inciso II, art. 14, Código Penal), motivo pela qual, REDUZO A PENA EM 2/5 (dois quinto), uma vez que a diminuição a ser operada se faz na proporção inversa do ‘iter criminis’ percorrido, ou seja, considerando-se que o réu não conseguiu consumar a subtração do celular da vítima que pretendia, haja vista após abordar a vítima Dinael e sua esposa ordenou a entrega do aparelho celular desta, a qual não entregou por não saber onde se encontrava o seu aparelho celular naquele momento.

Considerando que a pena está estabelecida em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias, diminuo a pena, passando a dosá-la em 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses de reclusão.

Ainda foi reconhecida a causa de aumento de pena pelo cometimento do crime de roubo mediante o emprego de arma de fogo, disposta no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, aumentando a pena em 2/3 (dois terços).

Assim, o aumento de 2/3 (dois terços), temos que resta ao réu a pena de 04 (quatro) anos de reclusão. [...]

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, bem como pelas causas de diminuição e aumento da pena, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial. [...]

A hipótese dos autos é de crime formal, pois, consoante acima exposto, portanto, aplico a pena mais grave, ou seja, a pena aplicado ao roubo consumado de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, aumentada em 1/5 (um quinto) por ser três crimes de roubo, consoante preceitua o artigo 70, ‘caput’, do Código Penal.

Verificando estar presente, a causa de aumento de pena pelo crime formal, aumento a pena do réu passando a dosá-la em 08 (oito) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Com relação à pena multa, nos termos do artigo 72 do Código Penal, somas penas-multas, restando ao réu 181 (cento e oitenta e um) dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial. [...]

Do delito de corrupção de menor [...]

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 01 (um) ano de reclusão. [...]

Verifica-se que é caso de reconhecer as atenuantes da menoridade, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, pois o réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade a época dos fatos.

Contudo, considerando que a pena não pode ir aquém do mínimo e considerando que a mesma já foi fixada no mínimo, deixo de reduzir da pena, diante do que dispõe a Súmula 231 do STJ. [...]

Não vislumbro a presença de causa de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual, torno a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão, por entender necessária e suficiente à reprovação e punição do delito. [...]

Diante do reconhecimento da figura do concurso material, disposta no artigo 69 do Código Penal, as penas estabelecidas pelo cometimento dos crimes de roubo e corrupção de menor devem ser somadas, perfazendo-se no total 09 (NOVE) ANOS E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO E 181 (CENTO E OITENTA E UM) DIAS MULTAS, o que a torno definitiva. [...]

Verifica-se que o réu foi preso no dia 22 de abril de 2021, cumprindo desta forma, até esta data quase 06 (seis) meses, devendo este tempo de prisão ser computado na pena definitiva do réu.

Deste feita, tendo em vista que a PENA DEFINITIVA É DE 09 (NOVE) ANOS E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO, considerando o tempo cumprido de prisão preventiva e as circunstancias desfavorável ao réu, com fundamento no artigo 33, §3o, do Código Penal, estabeleço ao réu o REGIME FECHADO para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

O réu não jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, eis que não preenche os requisitos subjetivos dos artigos 44, incisos I e II e 77, “caput” e incisos I e II [...].”
(Márcio Rogério Martins, juiz de Direito – ID 112043075)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 112040513 - fls. 19/20) e Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 112040517 - fls. 28/29), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Grauciano Bispo Gomes, policial militar (ID 112040514 – fls. 21/22), Celso José de Jesus, policial militar (ID 112040515 – fls. 24/25), Dinael Silva Martins, vítima (ID 112040516 – 27/28), Luiz Gonçalves do Nascimento, vítima (ID 112040518 – fls. 30/31), Paulo Teixeira Ramos, vítima (ID 112040519 – fls. 32/33
), Sandro Guimaraes de Azevedo, adolescente (ID 112040520 – fls. 34/35), Maria Clara Santos do Amaral, esposa do adolescente Sandro (ID 112040521 – fls. 36/37), e o apelante (ID 112040523 – fls. 41/42).

A vítima [
Dinael Silva Martins] compareceu à Delegacia de Polícia de Pedra Preta e reconheceu
“1.
02(dois) unidade(s) 1 (uma) calça jeans; e 1 (uma) camiseta de cor azul escuro., [...] 01(um) unidade(s) 1 (uma) carabina de ar comprimido - cal 5.5 - Cbc - cor verde oliva., [...] 02(dois) unidade(s) 1 (uma) bicicleta - marca Status - cor Rosa (com cestinha na dianteira); e 1 (uma) bicicleta de cor preta com detalhes em amarelo nos aros, [...] 03(três) unidade(s) 2 (duas) blusas de frio tipo moletom com capuz de cor predominantemente preta; 1 (uma) calça jeans; e 1 (um) Par de luvas de cor preta”
,

“como sendo as mesmas vestimentas que os ladrões usavam no momento do roubo, bem como reconhece a carabina como sendo a mesma utilizada pelo ladrão alto e magro e claro e a apontou”
, conforme Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 112040517 - fls. 28).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Dinael Silva Martins, vítima (Relatório de Mídias - ID 112043033), Celso José de Jesus, policial militar (Relatório de Mídias - ID 112043033), Grauciano Bispo Gomes, policial militar (Relatório de Mídias - ID 112043033), Luiz Gonçalves do Nascimento, vítima (Relatório de Mídias - ID 112043033),
Sandro Guimaraes de Azevedo, adolescente (Relatório de Mídias - ID 112043033),
e o apelante (Relatório de Mídias - ID 112043033).

Destacam- se do contexto probatório que:

- no dia 22.4.2021, por volta das 5h, as vítimas Dinael Silva Martins e
Luiz Gonçalves do Nascimento estavam na propriedade rural denominada “Nossa Senhora Aparecida”, localizada na zona rural do município de Pedra Preta/MT [próximo à BR364], momento em que 3 (três) agentes chegaram ao local e subtraíram o valor de R$ 15,00 (quinze) reais, pertencente a Dinael, e tentaram subtrair os bens pertencente à vítima Luiz Gonçalves do Nascimento e a aparelho celular da esposa de Dinael, não conseguindo por circunstancias alheias a suas vontades
(ID 112040514; Relatório de Mídias - ID 112043033);

- Luiz Gonçalves do Nascimento [vítima] narrou, na Delegacia de Polícia, que nada de 22.4.2021, por volt as 5h
, “a energia de sua casa no sítio apagou geral”
;
“logo depois seu funcionário Paulo o chamou para ir lá fora, mas achou estranho e disse que não iria, mas ele insistiu muito para o declarante ir lá fora
;
“abriu a porta um pouquinho e deu de cara com uma arma apontando em sua direção”
;
“firmou bem os olhos, pois achou que fosse brincadeira de seu funcionário, mas o firmar bem a visão viu que se tratava de uma arma vinte e dois”
;
“imediatamente fechou a porta, mas o indivíduo estava encapuzado”
;
“sua a filha acordou e começou a chorar, então disse que iria pegar arma”
;
“nesta hora aqueles homens saíram correndo, desistindo da ação”
;
“destes dois que foram presos, nenhum deles é o que lhe apontou a arma para, pois aquele é um pouco mais baixo que estes”
;
“tem noção do tamanho deste terceiro elemento pela altura que ele apontou a arma
”; os
“três homens fugiram pelo rio
”;
“não é capaz de fazer reconhecimentos porque apenas viu a arma apontada para si”
(ID 112040518 – fls. 30/31);

- Paulo Teixeira Ramos [vítima] declarou, perante a autoridade policial, que
“logo após acordar foi surpreendido pela mulher o outro funcionário do sitio, a qual o chamava”
;
“ao verificar o que ela queria foi abordado por um homem todo encapuzado, o qual colocou uma arma em sua cintura e o mandou ficar quieto”
;
“eram três elementos”
; amarraram suas
“mãos para trás e o fez ir chamar seu patrão”
;
“ficou com uma arma apontada para sua cabeça para que chamasse seu patrão, então assim o fez
”;
“eles desligaram o disjuntor da casa de seu patrão”
;
“seu patrão chegou a abrir a porta, mas existe uma grade de segurança
”;
“quando seu patrão abriu a porta, aquele homem tirou a arma de sua cabeça e a apontou para seu patrão
”;
“Luiz fechou a porta imediatamente, e nisto a filha dele, que é pequena começou a chorar, então ele disse que iria pegar arma
;
“os três ladrões ao ouvirem que ele iria pegar a arma, saíram correndo e até chegou a cair
”;
“ficou com a cabeça baixa o tempo todo
”;
“a única coisa que conseguiu ver direito foram as vestimentas deles
”;
“nesta delegacia reconhece com cem por cento de certeza que as roupas apreendidas em poder de Vitor e Sandro são as mesmas que os ladrões usavam no sitio no momento do assalto ocorrido nesta manhã”

(ID 112040519 – fls. 32/33
);

- Dinael Silva Martins [vítima] relatou, nas fases policial e judicial, que, naquela
“madrugada às 05hs, foi surpreendido por dois indivíduos encapuzados e armados sendo um com uma espingarda e outro com um revólver”;
sua esposa
“viu que eram três homens”,
mas conseguiu
“ver apenas dois”; “eles anunciaram o assalto, dizendo que eles queriam era seu patrão”
; o
“amarraram com o fio do ventilador e mandou que sua esposa fosse até a casa do outro funcionário e o chamasse”
;
“eles renderam os três, e os levou até a casa de seu patrão e mandou que o outro funcionário chamasse o senhor Luiz
”; seu
“patrão viu que estavam rendidos e não abriu a porta”;
seu patrão disse que iria pegar a arma, então eles
“desistiram do roubo e saíram correndo”
; eles levaram sua carteira, mas depois a encontrou;
“um é bem alto e claro e outro é mais baixo, negro e forte”; “destes dois que foram conduzidos para a Delegacia, sendo o menor Sandro Guimarães Azevedo e o maior Vitor Manoel Paiva Lopes, acredita se tratar dos dois que o abordou no sitio, mas não pode afirmar com cem por cento de certeza, pois não viu o rosto de ambos”
;
“a carabina apreendida com Sandro é idêntica a que foi utilizada no roubo hoje cedo, ou seja, a mesma arma que lhe foi apontada”
;
“as vestes apreendidas em poder de Sandro também são as mesmas roupas que os dois bandidos usavam no momento do roubo em sua casa
”; “
também reconhece com cem por cento de certeza as vestes que foram apreendidas em poder de Vitor, como sendo as mesmas vestimentas que o ladrão usava no momento do roubo em sua casa
”;
“pediu a eles que deixassem sua esposa quieta por causa de seu filho, e eles disseram que a deixariam desde que entregasse o celular dela”
;
“então entregaram um outro celular, e um deles disse que aquele não era o celular de sua esposa, pois o celular dela era maior
”;
“na hora que aquele homem falou isto, percebeu que eles já os vigiavam, pois sabiam até o tamanho do celular”
; todos eles estavam encapuzados; reconheceu as roupas que os assaltantes estavam usando; haviam dois indivíduos usando arma de fogo; a arma que lhe foi apontada não foi encontrada;
“por nome não sabe dizer”
quem são, pois não os conhece; o revolver foi apontado para sua cabeça;
“os dois que estavam lá pelo porte físico conseguiu reconhecer e as roupas também conseguiu reconhecer”
(ID 112040516

27/28;
Relatório de Mídias - ID 112043033
);

- Grauciano Bispo Gomes [policial militar] revelou, nas fases policial e judicial, que uma pessoa foi vista saindo do
“mato com uma espingarda”
; ele estava
“com uma mulher”
um Fiat Uno;
“o peão”
reconheceu
“Sandro e sua convivente Maria Clara”
por fotografia; após diligências, encontraram o adolescente Sandro que assumiu que estava naquele local caçando; a espingarda de pressão e o veículo Fiat Uno foram localizados na residência do adolescente Sandro;
“Sandro falou que estava acompanhado por ‘Vitinho’ durante a suposta caçada”
;
“na residência de Vitinho foram apreendidas uma calça Jeans suja e molhada e uma camisa cor preta”
;
“as vítimas Luiz Gonçalves do Nascimento e Dinal Silva Martins reconheceram as vestes apreendidas como sendo as mesas usadas pelos indivíduos que o roubaram”;
eles atravessaram um rio durante a fuga

(ID 112040514 - fls. 21/22; Relatório de Mídias - ID 112043033);

- Celso José de Jesus [policial militar], na Delegacia de Polícia, ratificou o depoimento do policial militar
Grauciano Bispo Gomes; perante o juiz, informou ter participado das diligências relativas ao roubo em questão;
estavam acontecendo roubos em propriedades rurais; localizaram o adolescente Sandro e sua convivente; realizaram as apreensões das roupas, bicicleta, espingarda e uma machadinha (ID 112040515 – fls. 24/25;
Relatório de Mídias - ID 112043033
);

-
Sandro Guimaraes de Azevedo [adolescente] afirmou, em ambas as fases da persecução penal, ter praticado o roubo sozinho;
“não havia ninguém consigo, estava só”
; a carabina pertence a seu pai, “mas não a utilizou no roubo” (ID 112040520 – fls. 34/35; Relatório de Mídias - ID 112043033);

- Maria Clara Santos do Amaral [esposa do adolescente Sandro] relatou, na fase policial, ter conhecimento de que
“Sandro participou do roubo”
; ele saiu de casa
“com um menor”
conhecido como
“De Maria”
;
“ontem a noite Sandro saiu caçar, mas ele saiu sozinho”
;
“ele saiu com a bicicleta da mãe dele, a mesma que foi apreendida pelos policiais”
;
“hoje por volta das 09hs ele já havia voltado e a chamou para ir com ele buscar a espingarda que ficou no mato
”;
“foi junto com ele buscar essa arma lá para os lados do balneário do assentamento canudos
”;
“Sandro não levou nenhuma arma para sua casa, além desta de carabina de pressão”
(ID 112040521 - fls. 36/37);

- o apelante afirmou, na fase policial, que conhece o
“Sandro, e foi com ele ontem a noite caçar”
;
“Sandro estava com uma carabina de pressão do pai dele
”;
“havia um outro rapaz, mas o interrogado não sabe quem é, mas Sandro sabe o nome dele”
;
“nesta madrugada entraram num sítio de um homem que o interrogado já trabalhou para ele e o conhece pelo apelido de Luiz Capivara
”;
“Sandro estava com a carabina, mas não estava armado”
;
“a intenção era matar um porco
”;
“amarraram as pessoas para elas não impedirem de pegar os porcos”
(
ID 112040523 – fls. 41/42); na audiência de instrução negou a autoria, alegando não ter qualquer envolvimento com o crime; no dia 21.4.2021, foi caçar capivara com o
Sandro Guimaraes de Azevedo; ele estava com uma
“carabina de chumbinho”

(
ID 112040523 - fls. 41/42;
Relatório de Mídias - ID 112043033).

Dito isso, vejamos.

A subtração de uma carteira contendo o valor de R$15,00 (quinze reais), documentos pessoais e cartões, de propriedade da vítima Dinael Silva Martins, e a tentativa de subtração dos bens pertencentes à vítima Luiz Gonçalves do Nascimento, às 5h da manhã, do dia 22.4.2021, na propriedade rural denominada “Nossa Senhora Aparecida”, Pedra Preta/MT [próximo à BR364], foi admitida pelo adolescente
Sandro Guimaraes de Azevedo, em ambas as fases da persecução penal.

Os agentes - 3 (três) -

os renderam
, amarraram [com fio], ameaçaram, procuraram bens no interior da residência, inclusive a
chave da caminhonete do proprietário da Fazenda [
Luiz Gonçalves do Nascimento] e, em seguida, os obrigaram a chama-lo na casa dele, porém a vítima Luiz Gonçalves do Nascimento percebeu o assalto, não abriu a porta e ameaçou pegar uma arma de fogo, o que levou os

assaltantes a fugirem do local,
conforme declarações das vítimas [Dinael Silva Martins e
Paulo Teixeira Ramos]
, nas fases policial e judicial.

A vítima
Dinael Silva Martins confirmou, em Juízo, ter reconhecido o adolescente Sandro Guimaraes de Azevedo e ao apelante
VITOR MANOEL PAIVA LOPES
, na Delegacia de Polícia, pelo “
porte físico”
e, também, as roupas que utilizavam durante o assalto [calça jeans e camiseta preta], as quais foram apreendidas nas residências de ambos, em condições idênticas [sujas e molhadas].

Igualmente, as vítimas
Luiz Gonçalves do Nascimento e Paulo Teixeira Ramos também reconheceram as referidas vestimentas [do apelante e do adolescente Sandro]
, como sendo aquelas utilizadas pelos agentes durante o roubo.

O policial militar [Grauciano Bispo Gomes] destacou que, pela rota em que os agentes empreenderam fuga, precisariam passar pelo
“Rio Jurigue”
, motivo pelo qual as roupas estavam molhadas.

O reconhecimento
“pela compleição física e pela roupa se revela como prova segura para corroborar a participação do agente na empreitada criminosa”
(TJMT, Ap no 12792/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.5.2015). No mesmo sentido:
TJMT, Ap no 177632/2016 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 26.4.2017.

Atente-se que apelante “
trabalhou no local dos fatos por alguns dias antes do crime”,
segundo depoimento da vítima

Luiz Gonçalves do Nascimento, ao passo que
“os assaltantes conheciam o local do crime e os pertencentes que pretendiam subtrair”
, conforme consignado pelo Juízo singular na sentença condenatória (Márcio Rogério Martins, juiz de Direito – ID 112043075).

A corroborar o envolvimento do apelante no delito
, os assaltantes dispensaram o aparelho celular entregue pela vítima
Dinael Silva Martins, sob assertiva de que a esposa dele tinha um aparelho
“grande”
.

Nos crimes
“contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF – Relatora Min.a Laurita Vaz – 1o.9.2020).

Em suma, o envolvimento do apelante no roubo está demonstrado pelos depoimentos das vítimas [Dinael Silva Martins,
Paulo Teixeira Ramos e Luiz Gonçalves do Nascimento]
, somadas aos reconhecimentos das vestimentas apreendidas na residência do apelante e do seu porte físico, pela vítima, bem como às declarações dos policiais militares [Grauciano Bispo Gomes e
Celso José de Jesus
], os quais afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Nesse quadro, reconhece-se a existência de provas suficientes para a responsabilização penal do apelante pelo roubo narrado na denúncia.

Por outro lado, a narrativa da vítima Dinael Silva Martins, em Juízo, demonstra que houve a subtração de sua carteira, a qual foi deixada no interior da propriedade rural, com os documentos e cartões jogados nas proximidades, mas sem o valor de R$15,00 (quinze reais).

A consumação do roubo aperfeiçoa-se com “
a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
(STJ, Súmula 582).

Em situação semelhante, esta e. Tribunal decidiu:

“Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o roubo quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de a res permanecer sob sua posse tranquila [...].”
(AP NU 0006579-82.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 28.6.2019)

Sendo assim, o roubo se consumou, de modo que o pleito de desclassificação para tentativa, formulado pelo apelante, afigura-se improcedente.

Quanto à restrição à liberdade das vítimas, os depoimentos Dinael Silva Martins e Paulo Teixeira Ramos
[vítimas]
permitem concluir que os assaltantes anunciaram o roubo,
por volta das 5h,
sendo que foram mantidos amarrados e sob a mira de arma até o momento em que foram obrigados a chamar o patrão
Luiz Gonçalves do Nascimento
. Os assaltantes desistiriam do roubo e fugiram do local, após a vítima L
uiz Gonçalves do Nascimento ter ameaçado
pegar uma arma de fogo. Em outras palavras, as vítimas tiveram as liberdades restringidas por
“um período considerável de tempo, além do necessário para a subtração da carteira da vítima Dinael e da tentativa de roubo contra a vítima Sr. Luiz”
, consoante pontuado pelo juiz da causa.

A restrição à liberdade das vítimas por, aproximadamente, 15min (quinze) constitui lapso temporal suficiente para caracterizar a majorante prevista no art. 157, § 2o, V, do CP (STJ, HC no 109.176/SP - Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho – 24.11.2008).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Para a configuração da causa majorante de pena insculpida no inciso V do art. 157 do CP, basta que o agente mantenha a vítima em seu poder, em circunstâncias que extrapolem a grave ameaça elementar do tipo fundamental, como no caso dos autos em que os ofendidos foram [...] obrigados a permanecerem por aproximadamente quinze minutos em um dos cômodos da residência.”
(TJMT, Ap 182420/2015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 15.3.2016)

No mesmo sentido: TJMT, Ap 106297/2017 - Primeira Câmara Criminal - 15.12.2017; Ap 67072/2017 - Primeira Câmara Criminal - 12.9.2017.

No tocante ao emprego de arma de fogo, a perita Criminal Sandra Maria Perinazzo Rambo [matrícula 107373] concluiu que a
“
arma de fogo longa, portátil, do tipo Carabina de Pressão, da marca: CBC, modelo: Jade pro nitro, de tiro unitário de chumbinho, calibre 5,5 mm, coronha de polipropileno verde; soleira em borracha, caixa de mecanismo em metal oxidado, cano preto, com comprimento de 439,42 mm (quatrocentos e trinta e nove vírgula quarenta e dois milímetros); e comprimento total de 112 cm (cento e doze centímetros)
”, utilizada na prática do crime,
“funciona e é eficiente para a produção de tiro”
(Laudo Pericial no 200.2.03.2021.004761-01 – ID 112040544).

O emprego de arma de pressão
“não justifica a incidência da majorante do emprego de arma prevista no inciso I do §2° do art. 157 do Código Penal, uma vez que o artefato não caracteriza arma de fogo, muito embora o agente tivesse a intenção de convencer a vítima da veracidade da arma, o que também a descaracteriza como ‘arma imprópria”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0620.14.000129-3/001 - Relator: Des. Júlio Cezar Guttierrez – 2.12.2014).

De toda sorte, a utilização de 2 (duas) armas de fogo, uma espingarda de pressão e um revólver calibre 22 [não apreendido], foi descrita coerentemente pela vítima [Dinael Silva Martins], em ambas as fases da persecução penal, a qual destacou ter sido surpreendida por dois indivíduos armados, os quais o renderam, amarraram com fio e ameaçaram
“estourar sua cabeça caso não colaborasse”
.

Com efeito, a majorante do emprego de arma de fogo
“subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”
(STF, RE com Agravo no 1.263.223/MG - Relator: Min. Alexandre de Morais - 24.3.2020).

Ademais,
“respondem nas mesmas condições dos executores diretos do roubo e os co participes que auxiliam, contribuindo de qualquer forma para o êxito da empreitada criminosa”
(TJSC, APR 448603SC 2007.044860-3 - Relator: Des. Amaral e Silva – 20.2.2008).

Desse modo, as causas de aumento da restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2o, V, e § 2o-A, I) devem ser conservadas.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase [roubo consumado contra a vítima Dinael Silva Martins], o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, ao considerar desfavorável a culpabilidade.

A incidência de 3 (três) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

Em relação ao patamar de aumento da pena-base, o c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto)
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Logo, a pena-base deve ser redimensionada para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e reduziu a pena em 1/6 (um sexto).

Todavia, a
“incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula 231).

Portanto, a pena intermediária deve ser fixada no mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo justifica a elevação da pena no patamar mínimo de 2/3 (dois terços), de modo a transformá-la em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

O juiz da causa adotou o concurso formal (CP, art. 70) entre os roubos [três vítimas] e o material entre os roubos e a corrupção de menor (CP, art. 69), por ser mais benéfico.

Ocorre que
a fração de 1/4 (um quarto) pela prática de 4 (quatro) crimes (TJMT, Enunciado Criminal 35), sobre a pena mais grave - 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa -, apresenta-se mais favorável ao apelante, razão pela qual impõe-se aplicá-la, totalizando a pena definitiva em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa (CP, art. 72).

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos - e a existência de circunstância judicial desfavorável [culpabilidade] justificam o inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2o, “a”, e § 3o, do CP (STJ, AgRg no HC 664.447/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 30.8.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022